Tribunal: TJES
Processo: 5001807-58.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001807-58.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora em ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. A parte apelante busca a reforma da sentença, sustentando a inaplicabilidade do art. 90 do CPC em razão do princípio da causalidade e da existência de erro material no dispositivo da decisão integrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora que desiste da ação após a citação deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) verificar se erro material no dispositivo da decisão integrativa afasta a condenação ao pagamento da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O art. 90 do CPC estabelece regra objetiva segundo a qual, havendo homologação de desistência, a parte desistente deve arcar com os honorários advocatícios e as despesas processuais, especialmente quando a desistência ocorre após a citação e a apresentação de contestação.
4.
A atuação efetiva do ente público, que apresentou contestação após ser citado, caracteriza movimentação processual que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais à parte desistente, ainda que a extinção ocorra sem resolução de mérito.
5.
O princípio da causalidade não se sobrepõe à regra do art. 90 do CPC, quando evidenciada a angularização da relação processual e a mobilização da máquina estatal em defesa da legalidade tributária.
6.
A decisão de desistência decorreu de avaliação estratégica da parte autora diante da modulação dos efeitos do Tema 745 da repercussão geral pelo STF, que restringiu os efeitos da inconstitucionalidade a partir do exercício financeiro de 2024, não beneficiando a demanda proposta em 02/12/2021.
7.
O erro material no uso do termo “réu” no dispositivo da decisão integrativa, em lugar de “autora”, constitui lapso redacional manifesto, passível de correção de ofício, não havendo prejuízo à coerência entre a fundamentação e o dispositivo da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A parte autora que desiste da ação após a citação e apresentação de contestação pela parte ré deve arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais, conforme previsto no art. 90 do CPC.
10.
O princípio da causalidade não afasta a imposição de ônus sucumbenciais quando comprovada atuação efetiva do advogado da parte adversa.
11.
Erro material no dispositivo da decisão não compromete sua validade quando há correspondência entre a fundamentação e o resultado, sendo possível sua correção de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequencia, de oficio, corrigir erro material da parte dispositiva da decisao integrativa, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA
em face da r. sentença do evento 17177342, integrada pelas r. decisões dos eventos 17177346 e 17177355, que, na ação declaratória c/c repetição de indébito movida pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, homologou a desistência da ação, tendo extinto o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A questão central deste recurso reside em definir se a parte autora, ao desistir de uma ação que visava a repetição de indébito tributário, deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais quando o pedido de desistência ocorre após a citação e a contestação do ente público.

O art. 90 do CPC estabelece uma regra objetiva de responsabilidade pelas despesas processuais: "
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
". Este dispositivo visa garantir que a parte que provocou a movimentação do aparato judicial e forçou a parte adversária a constituir advogado e apresentar defesa não possa se eximir dos custos decorrentes dessa atividade.

No âmbito da desistência, que é um instituto de natureza meramente processual (art. 485, VIII, do CPC) e que não resolve o mérito da lide, a responsabilidade pelo ônus da sucumbência é guiada pelo fato de que o processo foi extinto por ato voluntário do autor antes de uma sentença de mérito.

A partir do momento em que a citação ocorreu e o Estado do Espírito Santo mobilizou seus procuradores para defender (evento 17177329) a higidez da arrecadação e a legalidade da lei estadual (que até então gozava de presunção de constitucionalidade), o ônus da sucumbência torna-se inafastável para quem desiste (evento 17177332). Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO NA MODALIDADE DESISTÊNCIA. ÔNUS DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 90 CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 90 do CPC/15, prevê que, sendo a sentença proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 2.
No caso dos autos, a extinção do feito se deu na modalidade de desistência (art. 90 CPC/73), nada dizendo, naquele momento, sobre o motivo que ensejava o pedido, sendo irrazoável suscitar, posteriormente à homologação, a aplicação do princípio da causalidade.
3. Recurso desprovido. (TJES; AC 5000211-91.2022.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 10/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência formulado pela parte autora em ação de busca e apreensão, condenou-a ao pagamento das custas processuais remanescentes, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte ré. O Apelante sustenta que a sentença violou o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) e jurisprudência consolidada, que determinam a imposição de ônus sucumbenciais à parte desistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora que desistiu da ação após a citação deve arcar com os honorários advocatícios da parte ré; e (ii) verificar se o princípio da causalidade justifica eventual responsabilização da parte ré pelos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 90 do CPC dispõe expressamente que, em caso de desistência da ação homologada por sentença, a parte que desiste deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em ações extintas sem resolução do mérito por desistência após a citação, é obrigatória a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando houver atuação efetiva do advogado da parte ré, como no caso em análise.
O princípio da causalidade não afasta a aplicação do art. 90 do CPC, pois a angularização da relação processual, com citação válida e manifestação da parte ré nos autos, configura trabalho efetivo do advogado da parte ré, apto a justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. No caso concreto, verificou-se que a desistência da ação ocorreu após a citação (pelo comparecimento espontâneo do réu) e apresentação de contestação pela parte ré, configurando movimentação processual relevante e atuação do procurador do Apelante, o que justifica a aplicação do art. 90 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O autor que desiste da ação após a citação da parte ré é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, conforme disposto no art. 90 do CPC. O princípio da causalidade não afasta a obrigação do autor desistente de arcar com os ônus sucumbenciais quando há atuação efetiva do advogado da parte contrária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.10.2023, DJe de 16.10.2023; TJES, AC 0003923-56.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publ. 21.11.2024. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006526-91.2022.8.08.0012, Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/02/2025).

Ademais, a desistência não decorreu de um reconhecimento do pedido pelo réu, mas de uma avaliação estratégica da própria parte autora sobre a inviabilidade de êxito econômico retroativo, uma vez que, no julgamento do tema 745 das repercussões gerais, o excelso Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para produzir efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2024, senão vejamos:

[...] 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21). (RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

Impende destacar que esta demanda foi proposta em 02 de dezembro de 2021, portanto, a modulação de efeitos não lhe é favorável, circunstância que reforça que – ao optar pela via da desistência – a apelante se submete à regra do art. 90 do CPC.

Por fim, constata-se que toda a fundamentação da decisão integrativa do evento 17177346 baseou-se no direito do Estado à verba honorária em razão da desistência após a citação, por isso, a utilização da palavra "réu" em vez de "autor" no dispositivo constitui o que a doutrina clássica de Liebman denomina de lapso manifesto de redação, passível de correção de ofício pelo julgador.

Ao contrário do que sustenta a apelante, o erro material não conduz ao afastamento da condenação, devendo o dispositivo ser lido em consonância com a
ratio decidendi
do magistrado, que foi o acolhimento do pleito estatal de imposição do ônus sucumbencial em desfavor da parte autora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ofício, com arrimo no art. 494, inciso I, do CPC, promovo a correção do termo “réu” para “autora” no dispositivo da decisão integrativa do evento 17177346.

Em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento de verba honorária realizado perante o juízo de origem
1
, condeno a empresa apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o proveito econômico.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

1
Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.